Tribunal: TJPA
Processo: 0805760-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805760-32.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MAILSON RODRIGUES ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXECUÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONTUDO, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP, CONCEDO A ORDEM, DE OFÍCIO, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA PARA RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA NA PRESENTE EXECUÇÃO, DIANTE DO EQUÍVOCO PROCEDIDO PELO JUÍZO
A QUO
, COM DUPLICIDADE DE EXECUÇÃO DE PENA, INCLUSIVE, JÁ PRESCRITA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração, porém, de ofício, conceder a ordem, ratificando-se a liminar deferida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

MAILSON RODRIGUES ALMEIDA
,
por meio de defensor público, impetra a presente ordem de
habeas corpus
para reconhecimento de extinção de punibilidade com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (processo nº 0006810-92.2017.8.14.0401).

O impetrante afirma que o paciente fora condenado à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci (processo nº 0001263-79.2007.814.0201) que, em decisão monocrática em sede de HC, fora extinta a punibilidade, em face de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, relatoria do desembargador Ronaldo Marques Valle, restando a execução da pena de 08 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão oriunda do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém (processo nº 0001036-86.2009.8.14.0401).

Argumenta que essa pena da condenação remanescente encontra-se totalmente cumprida, razão pela qual requereu ao juízo coator esse reconhecimento. Porém, o pleito fora indeferido, violando-se a Súmula nº 617/STJ (
“Extingue-se a pena se o livramento condicional não é suspenso ou revogado antes do término do período de prova”
).

Aduz que
“Por lógica, restando somente a pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias – Autos 0001036- 86.2009.8.14.0401 – iniciando-se o cumprimento da reprimenda em 06/01/2009, observa-se já ter ocorrido o término da pena desde 15/06/2017, conforme cálculo anexo. Aliás, depreende-se dos autos que levando-se em consideração somente a reprimenda de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias ainda fora concedido o Livramento Condicional ao Apenado em 26/02/2013 (vide fls. 34, mov.28.3), só havendo interrupção desse direito em razão de cumprimento de mandado de prisão referente aos Autos 0001263- 79.2007.8.14.0201, o qual, logo em seguida foi invalidado pelo que foi decidido no HC de 24/03/20217 via Decisão Monocrática de Extinção de Punibilidade pela Prescrição Retroativa sob a lavra do Eminente Desembargador Ronaldo Marques Valle (mov. 8.2). POSTO ISTO, retomado o Livramento Condicional concedido lá em 26/02/2013, inexistindo revogação por direito do mesmo, estando o Atestado de Pena gerado pelo sistema em total descompasso com a realidade, onde o inicio do cumprimento da condenação por exemplo jamais se deu em 04/03/2017, mas sim em 06/01/2009, não havendo de se falar em qualquer interrupção de pena a partir de então, REQUER-SE a EXTINÇÃO DA PENA pelo cumprimento integral, sendo imperioso o deferimento do presente pedido URGENTEMENTE.”.

Registra que
“Se não bastasse, a parte impetrante faz questão de chamar atenção a Decisão anexa de 29/04/2013 (FLS. 10 do anexo/arquivo redistribuição Vara de Redenção MAILSON), em que o Magistrado a época que autorizou transferência de fiscalização do livramento condicional fez a ressalva de termino de prova para 17/06/2017. E mais uma vez, não havendo registro de revogação do Livramento Condicional até 17/06/2017 a pena encontrasse extinta.”.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja declarada a extinção da punibilidade da pena imposta ao paciente nos autos do processo 0001036-86.2009.8.14.0401, ora em execução nº 0006810-92.2017.8.14.0401. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-93.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 99-101 ID nº 3213978), as quais foram efetivamente prestadas às fls. 111-112 (ID nº 3272938), colacionando documentos às fls. 113-120.

Deferi a liminar requerida
(fls. 121-124 ID nº 3273546).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem, ratificando-se a liminar já deferida
(fls. 132-137 ID nº 3334035).

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que se está manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução
, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

A tese veiculada, no presente remédio constitucional, insurge-se em face de decisão proferida pela autoridade impetrada na fase de execução. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal. Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida nessa fase processual. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse diapasão, vislumbro,
in casu
,
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, com a ratificação da liminar já deferida, pois se constata

constrangimento ilegal na decisão indeferimento de reconhecimento de extinção da pena pelo cumprimento integral da pena.

A autoridade coatora assentou, em informações que:

“(...) O impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento do pedido de extinção de punibilidade pelo cumprimento da pena.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que o apenado encontrava-se com duplicidade de processos de execução, tendo este juízo efetuado o saneamento da referida duplicidade, ocasião em que o atestado de pena a cumprir fora devidamente atualizado, nele constando todo o período de cumprimento de pena, ou seja, o indeferimento do pleito de prescrição deu-se em razão da suscitada duplicidade, ocasião em que os cálculos encontravam-se desatualizados.

Procedida a atualização do atestado de pena a cumprir, este juízo deu vista ao Ministério Público para manifestação quanto à possível extinção de punibilidade pelo cumprimento da pena, estando no aguardo da referida manifestação para decisão conclusiva.(...)”

Destaco, nesse compasso, certidão exarada pela Secretaria do juízo coator:

“Autos nº. 0000286-21.2013.8.14.0401

CERTIDÃO

Certifico, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que, em cumprimento à decisão
ref.
, realizei o saneamento de duplicidade entre os presentes
mov. 29.1
autos e o
PEP nº 0006810-92.2017.8.14.0401
, transladando os documentos que lá constavam para estes autos, e arquivei os mais recentes.

Ademais, elaborei os cálculos considerando a
data-base 06/01/2009
, data do flagrante da pena atualmente vigente, ref. ao
Proc. nº 0001036-62.2009.8.14.0401
. O apenado teve concedido
livramento condicional em 01/03/2013
, com previsão de término de fiscalização das condições em
17/06/2017
(fls. 40 mov. 1.5).

Contudo, em
04/03/2017
foi preso em virtude de mandado de prisão por sentença condenatória no bojo do
Proc. nº 0001263-79.2007.8.12.0201
, cujo alvará de soltura foi cumprido em
24/03/2017
, em razão
extinção de punibilidade
concedida em decisão de HC. Logo,
não foi considerado para fins de cálculo nenhuma informação referente a esses autos
, constando-se apenas os dados alusivos ao Proc. nº 0001036-62.2009.8.14.0401.

Assim, considerando como data-base
06/01/2009
e que
o livramento condicional não foi suspenso nem revogado após a soltura do apenado
, o término de pena deu-se em
05/06/2017
, conforme atestado em anexo.

Em virtude do exposto, faço os autos conclusos.

Belém, 29 de junho de 2020.

ANA KATARINA DE SOUSA GOMES

Auxiliar Judiciária”

Sobre a matéria:

E M E N T A - HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – EXECUÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA – LIMINAR CONCEDIDA – RECONHECIMENTO PELA AUTORIDADE COATORA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ORDEM PREJUDICADA. O reconhecimento pelo juiz de 1º grau da extinção da punibilidade do paciente pelo cumprimento integral da reprimenda, com a consequente soltura do paciente, acarreta na perda do objeto da ordem de Habeas Corpus.

(TJ-MS - HC: 14031486320198120000 MS 1403148-63.2019.8.12.0000, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 21/05/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2019)

Diante dessas informações e do atestado de pena atualizado colacionado pela autoridade coatora às fls. 116-117 (ID nº 3272943), de onde se extrai que a pena já fora cumprida integralmente, outro caminho não há senão ratificar a
liminar deferida para reconhecer a extinção da punibilidade do paciente pelo cumprimento integral da pena na presente execução.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas,
não conheço da impetração, por estar sendo manejado como sucedâneo de agravo em execução.
Contudo,
concedo a ordem,
de ofício
, ratificando-se a liminar deferida
para
reconhecer a extinção da punibilidade do paciente pelo cumprimento integral da pena na presente execução.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 23/07/2020